Tribunal: CARF
Processo: 16327.720972/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720972/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.212 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO
DE
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
USUFRUTUÁRIO. DEDUTIBILIDADE.
Dentro dos limites legais, é dedutível a despesa de JCP pago a usufrutuário de
ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720972/2018-17
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Relatório
Inicialmente, adoto o acurado relatório elaborado pela autoridade julgadora de
piso no Acórdão no 16-87.057 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo:
Relatório
Conforme a descrição dos fatos constante dos autos de infração do presente processo,
em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada a fiscalização apurou
os fatos descritos a seguir:
1. Dos fatos
1.1 Fiscalização na IUPAR
O procedimento fiscal originou-se de outro procedimento realizado na IUPAR - Itaú
Unibanco Participações S/A (IUPAR), CNPJ 04.676.564/0001-08, empresa cujo objeto
social exclusivo é a titularidade e o exercício do controle acionário da sociedade
denominada Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. (atual Itaú Unibanco Holding), CNPJ
60.872.504/0001-23, mantendo de forma direta e em caráter permanente a propriedade
de ações representativas de no mínimo 51% das ações com direito a voto de emissão da
Itaú Unibanco Holding (Itaú Holding).
Em 08/02/17 a IUPAR, acionista controladora do Itaú Unibanco Holding foi intimada a
apresentar, com relação ao AC 2013:
- documentos relativos à constituição da empresa e integralização de seu capital;
- instrumentos jurídicos que caracterizem que as ações entregues para a integralização
do capital da IUPAR teriam os frutos futuros gravados, incluindo a ata sumária da
Assembleia Geral Extraordinária da IUPAR de 27/11/08, a ata da Assembleia que
rerratificou a Assembleia de 27/11/08, acordos de acionistas e outros documentos
relativos à gravação dos frutos;
- relação dos recebimentos de juros sobre capital próprio (JCP) que transitaram pela
contabilidade da IUPAR no período (relativos às ações sobre as quais não foram
impostos gravames, com a identificação da origem dos recursos);
- relação dos recebimentos de juros sobre capital próprio que não transitaram pela
contabilidade da IUPAR no período (relativos às ações sobre as quais foram impostos
gravames, com a identificação da origem e destinatários dos recursos);
- balancetes mensais relativos às contas que envolveram juros sobre capital próprio e
respectivos recebimentos e pagamentos.
Em resposta, a IUPAR apresentou documentos societários, boletim de subscrição e os
valores de JCP recebidos que transitaram por seu resultado no período.
Na ata da Assembleia de 27/11/08 consta que as ações entregues para integralização do
capital da fiscalizada são "gravadas com reserva do direito sobre dividendos, juros sobre
o capital e outras distribuições de lucros em dinheiro que sejam declarados ou pagos até
03/11/18".
A IUPAR foi intimada a justificar por que não transitaram pela contabilidade os
recebimentos de JCP relativos às ações entregues para a integralização de seu capital
sobre as quais foram impostos gravames.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Em resposta, a IUPAR informou que "recebeu em conferência a seu capital ações da
Itaú Holding com reserva de usufruto patrimonial. Ou seja, a IUPAR recebeu a
nuapropriedade de ações do Itaú Unibanco Holding. A IUPAR nunca foi titular dos
direitos reais de tais ações.
Os recebimentos de juros sobre o capital próprio dessas ações não transitaram pela
contabilidade da IUPAR, pois nunca foram recebidos por ela, em razão do que foi
explicado".
Informou também que a "empresa escrituradora da empresa emissora Itaú Unibanco
Holding S/A é a empresa ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A (Itaú Corretora),
CNPJ 61.194.353/0001-64", a qual foi intimada a:
1. Com base nos instrumentos jurídicos que caracterizam que ações entregues para a
integralização do capital da IUPAR têm os frutos futuros gravados, apresentar a
relação, com valores e respectivas datas, dos pagamentos de Juros sobre o Capital
Próprio que não transitaram pela contabilidade da IUPAR no período em referência,
ou seja, relativos às ações sobre as quais foram impostos gravames, com a
identificação da origem e dos destinatários dos recursos (pessoas físicas e jurídicas).
Em resposta, a Itaú Corretora apresentou informações relativas aos usufrutuários,
conforme demonstrativo de fls. 572.
Prosseguindo a ação fiscal, a IUPAR foi intimada a apresentar documentação para cada
usufrutuário (tabela a seguir), utilizada para que os JCP relativos às ações sobre as quais
foram impostos gravames fossem transferidos diretamente para os beneficiários sem
transitar pela fiscalizada.

Em atendimento, a IUPAR apresentou documentos que comprovam o bloqueio e a
posição atualizada para o AC 2013 para todos os usufrutuários.
Novamente intimada a esclarecer o objeto social da empresa e o propósito negocial do
usufruto das ações e se existem ações judiciais relativas à forma de tributação dos frutos
gravados, a IUPAR respondeu que:
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

- não houve alteração do objeto social da IUPAR, cuja constituição teve por objetivo
exercer o controle da Itaú Holding de forma compartilhada pela Itaúsa e pelos
excontroladores do Unibanco;
- sendo assim, a IUPAR não recebe todos os frutos de seu investimento na Itaú Holding,
uma vez que não pode realizar investimentos ou aquisições expressivas (seu objeto
social permite apenas deter ações da Itaú Holding). Com isso, quando da integralização
do capital da IUPAR com aporte de ações da Itaú Holding, os sócios decidiram
transferir para a IUPAR:
a) a totalidade do direito a voto das ações ordinárias, o que era necessário para que ela
pudesse exercer efetivamente o controle da Itaú Holding (razão pela qual foi
constituída);
b) o direito a dividendos e JCP de certa quantidade de ações em montante estimado
suficiente para as despesas necessárias ao funcionamento da IUPAR.
- não há ações judiciais relativas à forma de tributação dos frutos gravados.
A IUPAR apresentou ainda atas de reuniões do conselho de administração da Itaú
Holding que deliberaram sobre os JCP a serem pagos.
Portanto, a IUPAR recebeu em conferência a seu capital ações da Itaú Holding com
reserva de usufruto.
Os recebimentos de JCP dessas ações não transitaram pela contabilidade da IUPAR,
sendo pagos direto aos usufrutuários pela Itaú Holding.
1.2 Fiscalização na Itaú Holding
A contribuinte foi intimada a apresentar demonstrativo da base de cálculo dos JCP no
montante de R$4.115.320.596,05 informados na ficha 06B, linha 55 - JCP, da DIPJ AC
2013, individualizando beneficiários, valores, datas e IRRF, bem como o razão dos
respectivos lançamentos.
Em atendimento, a fiscalizada apresentou demonstrativo do cálculo do JCP para o AC
2013, planilha Base de Cálculo com relação individualizada dos beneficiários de JCP e
cópia do razão das contas "Despesas de Juros ao Capital" (fls.204-213).
A contribuinte foi intimada a apresentar, em relação aos JCP pagos aos usufrutuários
constantes da tabela "Relação dos Usufrutuários recebedores de JCP", exposta
anteriormente, documentos comprobatórios do percentual de participação de cada um
no capital social e valores recebidos de JCP da Itaú Holding.
O efeito tributário de o pagamento dos JCP das ações da Itaú Holding (subscritas e
integralizadas na IUPAR pelas pessoas físicas e jurídicas listadas anteriormente)
ter sido feito pela Itaú Holding a essas pessoas e não à acionista IUPAR, devido aos
contratos de reserva de usufruto celebrados entre esta e aquelas, será analisado a seguir.
2. Do Direito
O art.9o da Lei no 9.249/95 criou um benefício fiscal ao possibilitar a dedução dos JCP,
reduzindo o lucro real e a base de cálculo da CSLL. As condições impostas pelo
dispositivo são:
- ocorrência de efetivo pagamento ou crédito de juros ao titular, sócio ou acionista;
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

- existência de lucros (antes da dedução dos juros) ou de lucros acumulados e/ou reserva
de lucros em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados;
- limitação do valor dos juros pagos à variação pro rata dia da taxa de juros a longo
prazo (TJLP).
No caso em tela, será analisada a primeira condição, se o pagamento dos JCP foi feito
efetivamente a titular, sócios ou acionistas, que são quem contribuem com o capital para
constituir a empresa.
A Itaú Holding é uma sociedade por ações, portanto os JCP deveriam ser pagos aos
acionistas para que aquela sociedade se beneficiasse da dedutibilidade para fins fiscais.
Todavia, parte dos valores foram pagos a usufrutuários.
Conforme o art.109 da Lei no 6.404/76, é direito essencial do acionista participar do
lucro da sociedade, pois este é uma forma de remuneração do capital investido.
Por sua vez, umas das formas de distribuição do lucro da sociedade é o pagamento ou
crédito de JCP, referidos no art.9o da Lei no 9.249/95 como "remuneração do capital
próprio". Tanto é assim que umas das condições para pagamento dos JCP é a existência
de lucros, lucros acumulados ou reserva de lucros.
Conclui-se que o direito ao recebimento de JCP pertence àquele que subscreveu e
integralizou o capital na sociedade, isto é, o acionista.
Nesse aspecto, o acionista, que detém o legítimo direito ao recebimento de JCP, pode
direcionar o pagamento dessa remuneração do capital próprio a terceira pessoa pelo
instituto do usufruto, pois o usufruto de ações está previsto no art.40 da Lei no 6.404/76.
Porém, tal permissão não transforma o usufrutuário em acionista. No usufruto de ações,
o acionista é o nu-proprietário.
Essa diferenciação entre acionista e usufrutuário é encontrada nos arts. 171 (direito de
preferência) e 205 (pagamento de dividendos) da Lei no 6.404/76.
Art.171. (...)
§ 5o No usufruto e no fideicomisso, o direito de preferência, quando não exercido pelo
acionista até 10 (dez) dias antes do vencimento do prazo, poderá sê-lo pelo
usufrutuário ou fideicomissário.
Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data
do ato de declaração do dividendo estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária
da ação. (destacou-se)
Portanto, a Lei no 6.404/76 continua se referindo ao nu-proprietário como acionista, em
situação de usufruto de ações.
Dispondo sobre benefício fiscal, o art.9o da Lei no 9.249/95 não pode ser interpretado de
modo extensivo.
Assim, quando o texto legal dispõe permite à pessoa jurídica deduzir, na apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados ao acionista, conclui-se que perde tal benefício a
pessoa jurídica que efetua o pagamento ou crédito ao usufrutuário das ações, e não ao
acionista.
Não existe limitação em relação a quem se pode direcionar o pagamento ou crédito dos
JCP (acionista ou usufrutuário); a limitação imposta pela legislação tributária refere-se
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

exclusivamente à dedutibilidade da despesa na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Se os JCP são pagos ou creditados ao acionista, a despesa será dedutível; se forem
pagos ou creditados ao usufrutuário, não será dedutível.
Sendo o pagamento de JCP um redutor do lucro fiscal, constituindo um benefício fiscal
trazido pela Lei no 9.249/95, a empresa que realizar o pagamento de JCP sem respeitar
os parâmetros estipulados nessa Lei estará pagando JCP indedutíveis. O art.111 do CTN
é claro quanto à interpretação literal dos benefícios fiscais.
No caso presente, para que a Itaú Holding pudesse deduzir os valores de JCP na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os JCP teriam que ter sido
pagos ou creditados ao acionista IUPAR, e não aos usufrutuários.
Porém a IUPAR, ao reconhecer essa receita, seria tributada pelo IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
Do exposto, com o direcionamento dos JCP aos usufrutuários, a Itaú Holding perdeu o
direito ao benefício fiscal, pois não obedeceu ao disposto no art.9o da Lei no 9.249/95.
3. Das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
Os valores de JCP deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL no AC 2013
são:

Com base nesses valores, foram reconstituídos o lucro real e a base de cálculo da CSLL:

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Os autos de infração de IRPJ e CSLL com as respectivas fundamentações legais
constam às fls. 959-976, e possuem os seguintes valores:

Da Impugnação
Inconformada com a autuação, a Autarquia protocolizou em 08/01/19 a impugnação de
fls. 983-994, acompanhada dos documentos de fls. 995-1098, apresentando, em síntese,
as seguintes alegações:
A IUPAR recebeu, em conferência a seu capital, aporte de ações com reserva de
usufruto dos direitos patrimoniais pelos acionistas da impugnante, ou seja, os então
acionistas da Unibanco Holding permaneceram com o direito real aos frutos das ações
da impugnante, tendo eles transferido à IUPAR apenas a nua-propriedade das ações da
impugnante e os direitos políticos dessas ações.
Assim, tanto os dividendos como os JCP foram pagos pela impugnante àqueles que
permaneceram com o direito real patrimonial das ações de sua emissão (e não à IUPAR,
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

que só recebeu a nua-propriedade das ações da impugnante e os direitos políticos dessas
ações).
A Fiscalização, porém, efetuou o lançamento por entender que a dedução dos JCP não
poderia ser aproveitada, pois esses juros não foram creditados à IUPAR.
A exigência fiscal, no entanto, é ilegal, pois nenhum dos fundamentos tem procedência,
conforme se demonstrará.
Os fundamentos invocados pelo Fisco para a autuação
Conforme a fiscalização, o art.9o da Lei no 9.249/95 permite a dedução de JCP pagos
aos acionistas da distribuidora desses juros. O caput do referido artigo não menciona
usufrutuários das ações, de modo que os JCP a eles pagos não são dedutíveis.
Nesse sentido, a fiscalização concluiu que o art.9o da Lei no 9.249/95 prevê somente
dois envolvidos na relação jurídica decorrente do pagamento de JCP: a impugnante, que
pagou os juros, e a IUPAR, nua-proprietária das ações. Assim, o Fisco entendeu que tais
rendimentos deveriam ter transitado pela contabilidade da IUPAR, e pagos a esta (não
aos titulares do direito real aos frutos das ações da impugnante), fazendo com que a
impugnante perdesse o direito à dedução dos JCP.
Entretanto, não procede a argumentação da fiscalização, pois, além de haver razões
econômicas e jurídicas para a criação da IUPAR, a interpretação do art.9o da Lei no
9.249/95 deixa claro que o usufrutuário ou acionista frutuário ou titular da propriedade-
fruto é o acionista de que trata o art.9o. Por isso, não subsiste a autuação.
Mérito
Direitos políticos e direitos patrimoniais das ações: o usufruto
O titular das ações votantes detém, quando possui a propriedade plena das ações:
a) o poder de dispor das ações, podendo vendê-las ou transferi-las para terceiros;
b) o direito de votar nas assembleias gerais, e c) o direito de fruir os frutos produzidos
pelas ações (dividendos e JCP).
O direito privado regula a propriedade, a que são atrelados o direito de dispor e os
demais direitos inerentes à propriedade, especialmente o de perceber os frutos
produzidos pela coisa. Assim, o proprietário de um imóvel pode aliená-lo, emprestá-lo,
alugálo e ainda fruir diretamente a utilidade por ele propiciada (usando-o como
residência, por exemplo).
O direito privado regula também o instituto do usufruto, mediante o qual se fragmenta o
direito de propriedade, de modo que os atributos a ela inerentes, de dispor e fruir, são
conferidos a pessoas diversas, tendo essas o direito real à propriedade-nua, ou à
propriedade-fruto.
Um imóvel pode ter a nua-propriedade no titular A e a propriedade-fruto no titular B
(usufrutuário). Os frutos pertencem, de direito e de fato, ao usufrutuário, e não ao nu-
proprietário.
No caso de emissão de ações de sociedades, o usufruto também é possível, como
expresso na Lei das S.A. (arts.40, 169, §2o, 171, §5o).
Instituído o usufruto, que pode abranger direitos às ações (exceto sua nua-propriedade),
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

ele pode também compreender apenas parte desses direitos (por exemplo, só os direitos
patrimoniais, relativos aos dividendos e JCP), como no caso tratado. Assim, a
impugnante seguiu o que dispunham os instrumentos contratuais.
O titular de direito real aos frutos das ações é quem tem:
a) a propriedade plena das ações (que abrange o direito de dispor e de fruir), ou b)
apenas a propriedade-fruto das ações (que corresponde ao direito de fruir os dividendos
ou JCP).
O direito de voto também pode pertencer ao usufrutuário, de acordo com o que dispuser
o ato de instituição do usufruto.
A impugnante, como emissora das ações gravadas com o usufruto patrimonial, pagou
JCP aos usufrutuários, seus legítimos beneficiários. Não há ilegalidade nem
contrariedade ao art.9o da Lei no 9.249/95 no procedimento levado a efeito pela
impugnante, conforme será explicitado.
Objetivo da criação da IUPAR: o controle compartilhado da Itaú Holding
A estruturação da IUPAR (acionista da impugnante) decorreu da associação entre os
antigos controladores do Itaú e dos antigos controladores do Unibanco, em razão da
qual houve:
a) a unificação da atividades dos dois conglomerados financeiros, sob o controle da Itaú
Holding; e b) a unificação de todo o quadro acionário das instituições financeiras antes
pertencentes aos referidos grupos.
Acordou-se que o controle da impugnante seria compartilhado entre os grupos Itaú e
Unibanco, que aportaram na IUPAR ações ordinárias de emissão da impugnante,
totalizando 51% do seu capital votante. O controle da IUPAR seria partilhado entre os
dois grupos, passando cada um a deter 50% do capital votante dessa companhia.
Razão econômica e razão jurídica do aporte de ações gravadas com usufruto
A IUPAR foi criada apenas para o exercício do controle compartilhado da Itaú Holding,
sendo esse seu objetivo exclusivo.
Não possuindo outra atividade, a acionista da impugnante não necessita de recursos
financeiros elevados, pois não atua como veículo de investimento de suas acionistas em
outras atividades, nem diretamente, nem por meio de subsidiárias que criasse ou
financiasse mediante investimentos de capital.
Sendo assim, as acionistas da IUPAR não efetuaram aportes volumosos de recursos (ou
direitos patrimoniais que dessem à IUPAR o direito a dividendos e juros sobre o capital
próprio). Para realizar satisfatoriamente seu objeto social, a IUPAR teria que deter 51%
do direito de voto da Itaú Holding.
Os frutos das ações poderiam ficar, como em parte ficaram, com os acionistas da
IUPAR, que ao aportar nela ações de emissão da Itaú Holding reservaram para si o
usufruto dos direitos patrimoniais sobre parte dessas ações.
Assim, a integralização do capital da IUPAR se deu somente com o aporte da nua-
propriedade e dos direitos de voto dessas ações.
Os direitos patrimoniais (o direito ao recebimento de dividendos e juros sobre capital
próprio) permaneceram na titularidade das acionistas da IUPAR, uma vez que foram
objeto de reserva de usufruto.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Em suma, houve razão econômica e jurídica para se aportar ações da Itaú Holding com
reserva de usufruto:
- o objeto social da IUPAR é restrito e exclusivo: controle compartilhado da
impugnante, para cujo exercício necessitava apenas que as acionistas transferissem para
ações votantes em quantidade suficiente para que ela detivesse o controle da instituição;
- como o objeto social era restrito ao exercício do controle, não havia razão econômica
para que as acionistas da IUPAR transferissem para ela os direitos patrimoniais das
ações aportadas, apenas o direito de voto;
- os direitos patrimoniais das ações (objeto do usufruto que as acionistas reservaram
para si) não pertencem e nunca pertenceram à IUPAR, uma vez que nunca foram
conferidos a ela.
A razão econômica descrita está em harmonia com a razão jurídica:
juridicamente, a IUPAR foi estruturada para instrumentalizar o exercício do controle
compartilhado da impugnante (para o que era necessária a titularidade, à IUPAR, de
51% das ações votantes dessa instituição financeira); e economicamente, não havia
sentido em transferir para a IUPAR o direito aos frutos, dado que eles não seriam
necessários para o desenvolvimento de seu objeto social.
Como os direitos patrimoniais das ações gravadas com o usufruto pertencem às
usufrutuárias, e não à IUPAR, a impugnante distribuiu os respectivos dividendos e JCP
para as usufrutuárias, e não à nua-proprietária das ações, que não tem e nunca teve
direito a esses dividendos ou juros.
O art.9o da Lei no 9.249/95 e os juros sobre o capital próprio - dedutibilidade
A fiscalização fundamentou a autuação no art.9o da Lei no 9.249/95, entendendo que a
impugnante não identificou corretamente o beneficiário dos JCP, pois as partes
envolvidas na relação jurídica não seriam as usufrutuárias das ações e a impugnante,
mas esta e a nua-proprietária das ações. Assim, concluiu que a impugnante não poderia
deduzir tais despesas.
Entretanto, tal raciocínio não faz sentido, pois os JCP (e outros rendimentos atribuídos a
certos bens, como dividendos, aluguéis, etc) devem ser pagos ao titular do direito (em
geral ao pleno-proprietário das ações, quando sobre essas inexiste o usufruto). A
especificidade que há no usufruto está em que a propriedade é desmembrada, gerando
dois direitos reais: o da nua-propriedade e o da propriedade-fruto.
Na assembleia geral da companhia vota quem tem este direito, e na distribuição de
lucros recebe dividendo ou JCP os possuidores desse direito.
A impugnante não poderia ignorar a existência do usufruto e atribuir direitos (JCP) a
quem não seja seu titular legítimo, do contrário todas as companhias com ações de sua
emissão gravadas com usufruto estariam a pagar erradamente os JCP, por atribuí-los ao
titular da propriedade-fruto das ações de sua emissão.
O titular dos JCP é quem possui a propriedade-fruto das ações (usufruto).
Entender o contrário seria concluir que todos os nus-proprietários de ações gravadas
com usufruto patrimonial seriam inadimplentes de tributos que incidam sobre a receita
dos JCP, apesar dessa receita não ter sido por eles auferida nem terem eles direito a
recebê-la.
A relação jurídica sobre os JCP se instala entre a companhia e o titular do direito aos
frutos das ações (titular da propriedade-fruto das ações). As partes nessa relação jurídica
são a companhia e o usufrutuário das ações.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

No art.9o da Lei no 9.249/95 os lucros distribuídos sob a forma de JCP são dedutíveis
para a pessoa jurídica que os paga, e tributáveis como rendimento do beneficiário,
mesmo que não tenham natureza de dividendos.
Carece de sentido argumentar que o beneficiário pode ser o acionista frutuário ou titular
da propriedade-fruto, mas que a dedução só pode ser feita quando o pagamento se der
ao acionista pleno ou ao acionista nu-proprietário.
É contraditório dizer que os JCP podem ser pagos ao usufrutuário, titular do direito real
aos frutos, e afirmar que se perde o direito à dedução garantida pela lei que trata do
pagamento desses frutos.
Nessa situação a contribuinte teria que pagar novamente os JCP, e a quem não tem
direito a eles (nu-proprietário), para poder deduzi-los. Isso viola o instituto do usufruto,
que a autuante reconheceu eficaz e válido, e a contribuinte teria que pagar a quem não
tem direito aos JCP, para que esses fossem dedutíveis. Seria revogar o usufruto de
ações.
No entendimento da autuação, a contribuinte teria que pagar os JCP a quem não tem
direito a eles, e pagar dividendo obrigatório a quem não tem direito a ele, o
nuproprietário, face ao §7o do art.9o da Lei no 9.249/95. Todavia, conforme seu estatuto,
a impugnante imputou os JCP aos dividendos obrigatórios, como permite o referido
dispositivo.
Pela tese da autuante a impugnante teria que pagar novamente dividendos obrigatórios,
para que os JCP fossem dedutíveis, e no caso à nua-proprietária das ações, pois o art.9o
da Lei no 9.249/95 permite a imputação dos JCP aos dividendos obrigatórios. Ou, a
impugnante pagou erroneamente os dividendos obrigatórios ao acionista frutuário, que
tem direito real aos frutos das ações, ao serem imputados os JCP (a ele pagos) aos
dividendos obrigatórios para a dedutibilidade dos JCP.
Na linha do exposto expõe-se jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Carf às fls. 991-992.
No caso de ações gravadas com usufruto patrimonial, o beneficiário (tanto dos
dividendos como dos juros) é o usufrutuário, titular da propriedade-fruto da ação. A lei
tributária não pode ser interpretada para alterar os efeitos de institutos civis, como a
nuapropriedade e o direito real de usufruto ou propriedade-fruto.
Sustentar que o nu-proprietário das ações é sujeito passivo do IRPJ e da CSLL sobre os
JCP violaria o art.110 do CTN, pois alteraria o conceito de que a titularidade do fruto,
renda - pertence ao usufrutuário e não ao nu-proprietário.
A propriedade de bens gravados com o direito de usufruto desdobra-se em dois direitos
reais: nua-propriedade e propriedade-fruto (direito real de usufruto). O direito ao fruto
pertence ao usufrutuário, e o pagamento a ele feito foi efetuado de forma legal, sendo
assim dedutível do IRPJ e da CSLL.
O acionista referido no art. 9o da Lei no 9.249/95 é tanto o acionista titular da
propriedade plena das ações como o acionista titular da propriedade-fruto (acionista
frutuário). Esse artigo, tratando da pessoa que recebe os JCP, sequer usa a expressão
acionista, empregando o termo beneficiário (§§2o, 3o, 5o e 6o do art.9o), abrangendo
tanto o titular da propriedade-fruto como o titular da propriedade-plena.
Assim, mesmo interpretando-se literalmente o art. 9o, a referência ao acionista no caput
abrange ambos titulares da ação: o acionista pleno e o acionista frutuário, titular do
direito real aos JCP.
Sendo assim, deve ser cancelada a exigência fiscal.
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. A ementa do
acórdão ora vergastado restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. AÇÕES GRAVADAS COM CLÁUSULA
DE USUFRUTO. ACIONISTA. NU-PROPRIETÁRIO.
Conforme a lei tributária (art. 9o da Lei no 9.249, de 1995), os juros sobre o capital
próprio devem ser pagos ao titular, sócio ou acionista. Constituído o usufruto sobre as
ações, o nu-proprietário permanece como acionista, e somente os juros sobre o capital
próprio pagos a ele podem ser deduzidos na apuração do Lucro Real.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013 AUTO
DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte manejou o recurso voluntário,
por meio do qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, impende delimitar a matéria controvertida no presente processo.
Não se trata aqui da possibilidade de pagar juros sobre capital próprio para os
usufrutuários das ações da contribuinte. Tal matéria é afeta ao direito civil e encontra lastro nos
seguintes dispositivos legais:
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Código Civil
Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e
utilidades.
[...]
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos
frutos.

Lei no 6.404/1976
Pagamento de Dividendos
Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na
data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou
usufrutuária da ação.
§ 1o Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via postal
para o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou mediante crédito em conta-
corrente bancária aberta em nome do acionista.
§ 2o Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos
artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será
responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas.
§ 3o O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia-geral,
no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro
do exercício social. – grifei.
A propriedade pode ser descrita como um feixe de direitos sobre a coisa
consubstanciado nos direitos de usar, gozar, dispor e reaver a coisa (art 1.228 do Código Civil).
Neste sentido, o usufruto, de forma sintética, destaca do nu-proprietário e atribui ao usufrutuário
parte desse feixe de direitos nos termos do artigo 1.394 do Código Civil (posse, uso,
administração e percepção dos frutos).
Portanto, ao deter o direito de usufruto sobre as ações da sociedade anônima, o
usufrutuário tem direito a perceber os frutos decorrentes do pagamento de juros sobre capital
próprio, à semelhança dos dividendos, que são previstos de forma expressa na Lei das
Sociedades Anônimas, consoante dispositivo legal supracitado.
Conforme bem descrito pela autoridade fiscal, a questão controversa resume-se à
dedutibilidade para fins de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL dos juros sobre capital
próprio pagos aos usufrutuários das ações da contribuinte. Reproduzo trecho do Termo de
Verificação Fiscal:
Pois bem, uma das formas de distribuição do lucro da sociedade é o pagamento ou
crédito de juros sobre o capital (JCP), referido no art. 9o da Lei no 9.249/1995 como
“remuneração do capital próprio”. Tanto isto é verdade que, como já vimos, uma das
condições para que haja o pagamento ou crédito de JCP é a existência de lucros, ou de
lucros acumulados ou reserva de lucros (segunda condição exposta anteriormente).
Assim, pode-se concluir que tem direito ao recebimento de JCP aquele que cumpriu o
dever de subscrever e integralizar capital na sociedade, ou seja, o acionista.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

A questão que agora se coloca é a seguinte: poderia o acionista, legítimo detentor do
direito de receber JCP, direcionar o pagamento ou crédito dessa remuneração do capital
próprio a outra pessoa através do instituto do usufruto? A resposta só pode ser
afirmativa, uma vez que o usufruto de ações está previsto em várias passagens da
própria Lei no 6.404/1976, como demonstra seu art. 40, abaixo transcrito.
[...] – grifei.
Em apertada síntese, a autoridade fiscal trouxe o seguinte argumento fundamental
para a indedutibilidade, na espécie, da despesa de pagamento de JCP aos usufrutuários: a
dedutibilidade da despesa de JCP configura benefício fiscal e, nesse sentido, não deve ser
interpretada de forma extensiva e, como consequência, a norma tributária somente permitiria a
dedutibilidade dos montantes pagos aos nu-proprietários (acionistas em sentido estrito).
Reproduzo trechos do Termo de Verificação Fiscal da autoridade administrativa,
na parte que interessa à matéria:
Todavia, tal permissão não tem o condão de transformar o usufrutuário em acionista, ou
seja, no usufruto de ações, o acionista é o nu-proprietário. O usufrutuário nunca poderá
ser considerado acionista. Esta diferenciação entre acionista e usufrutuário pode ser
constatada na própria Lei no 6.404/1976, em seu art. 171, que trata do Direito de
Preferência e em seu art. 205, que trata do pagamento de dividendos.
[...]
Qual a razão afinal para termos dado tanta importância à figura do acionista? Como o
art. 9o da Lei 9.249/1995 introduz um benefício fiscal, recomenda a melhor doutrina e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)2 que a interpretação
de dispositivo legal desta natureza não seja feita de modo extensivo. Nasce daí a
necessidade de se caracterizar de forma precisa a figura do acionista na legislação
comercial, o que vai se refletir diretamente na legislação tributária, nos termos do art.
110 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966).
Por conseguinte, quando o art. 9o da Lei no 9.249/1995, em seu caput, permite à pessoa
jurídica deduzir, para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados a
acionista, é forçoso concluir que perde tal benefício fiscal a pessoa jurídica que faz o
pagamento ou crédito, não ao acionista, mas ao usufrutuário das ações.
[...]
Parafraseando o que foi dito no texto acima, pode-se afirmar que não existe limitação
em relação a quem se pode direcionar o pagamento ou crédito dos JCP (acionista ou
usufrutuário), a limitação imposta pela
legislação tributária diz respeito
exclusivamente à dedutibilidade da despesa na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL. Se os JCP são pagos ou creditados ao acionista, a despesa será
dedutível; se pagos ou creditados ao usufrutuário, não.
Sendo, o pagamento de JCP um redutor de lucro fiscal e, portanto, um benefício fiscal
trazido pela Lei no 9.249/96, a companhia que decidir por realizar pagamentos de juros
sobre o capital próprio sem respeitar os parâmetros estipulados na referida lei estará
pagando JCP indedutíveis. O art.111 do CTN é claro em relação à interpretação literal
dos benefícios fiscais. (grifos do original)
A alegação da autoridade lançadora escora-se no disposto no artigo 9o da Lei no
9.249/1995, verbis:
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o - revogado
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 9o - Revogado
§ 10. – Revogado
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social,
prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas
de passivo na escrituração comercial. – grifei.
Tenho que a tese da fiscalização não deve prevalecer.
Como dito, o direito de propriedade das ações corresponde a um feixe de direitos
sobre tais ações, que confere, por exemplo, ao seu titular, o direito a voto, a participar dos
resultados da empresa. O que o instituto do usufruto faz é conferir parte desses direitos ao
usufrutuário. Portanto, não vejo como interpretar a norma tributária acima sem considerar que,
para fins de percepção de dividendos e juros sobre capital próprio, o usufrutuário detém o direito
que, pela letra da lei tributária, é atribuído ao sócio.
Não vou tão longe como parte da jurisprudência deste Conselho no sentido de
dizer que o usufrutuário é um sócio ou acionista. Com o usufruto, o nu-proprietário não perde a
qualidade de acionista e o usufrutuário não a adquire.
Apenas digo que o direito de perceber o JCP – um dos direitos abarcados pelo
feixe de direitos do acionista – é detido pelo usufrutuário e, portanto, numa interpretação
sistemática, para fins de dedutibilidade do JCP, a norma tributária abarca a situação do
usufrutuário.
A jurisprudência deste Conselho tem sido no sentido de reconhecer o direito à
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio pagos a usufrutuários, conforme se pode observar
no seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2012
USUFRUTO. LUCROS/DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TRIBUTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DEDUTIBILIDADE DOS VALORES PAGOS
No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de lucros/dividendos e de juros
sobre capital próprio, o legislador tributário deixou de atribuir ao instituto do usufruto
efeitos tributários específicos, o que implica remeter o intérprete aos efeitos típicos
decorrentes do direito privado. São, portanto, dedutíveis os valores pagos a
usufrutuários de ações a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP) (Acórdão CARF no
1402-003.581, de 20/11/2018)
Em dezembro de 2019, esta Turma já apreciou a matéria. Na ocasião, deu-se
provimento ao recurso voluntário da parte nos termos do voto condutor de minha lavra,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. USUFRUTUÁRIO.
DEDUTIBILIDADE.
Dentro dos limites legais, é dedutível a despesa de JCP pago a usufrutuário de ações.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Não se configura planejamento tributário abusivo quando não se verifica a economia de
tributos como razão única ou preponderante dos atos jurídicos realizados e a
organização societária encontra-se fundada em válida razão extratributária e sem a
utilização de figuras artificiais. (Acórdão CARF no 1401-004.050, de 10/12/2019)
Ainda em matéria tributária, embora não trate da dedutibilidade da despesa da
pessoa que paga o JCP, mas do reconhecimento da receita de JCP por parte dos usufrutuário,
vale mencionar os seguintes julgados:
USUFRUTO. NATUREZA JURÍDICA. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
O usufruto representa uma divisão das faculdades inerentes ao direito de propriedade,
uma vez que o direito real sobre o objeto do usufruto é conferido a outrem, que passa a
retirar os frutos e utilidades que a coisa alheia produz, sem alterar sua substância. É da
essência do usufruto o aproveitamento dos rendimentos do bem pelo usufrutuário.
Com base na disciplina normativa afeta ao direito civil e societário, os valores a titulo
de lucros/dividendos e de juros sobre capital próprio, pagos ou creditados como
resultado de participações societárias, são rendimentos que pertencem ao usufrutuário.
USUFRUTO. LUCROS/DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de lucros/dividendos e de juros
sobre capital próprio, o legislador tributário deixou de atribuir ao instituto do usufruto
efeitos tributários específicos, o que implica remeter o intérprete aos efeitos típicos
decorrentes do direito privado.
As normas que estabelecem exceções à tributação ordinária devem ser interpretadas de
maneira estrita, não comportando ampliação de conteúdo ou emprego de analogias,
assim como inviável também a utilização pelo intérprete de exegese restritiva, para o
fim de distinguir onde a lei não distingue.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. USUFRUTO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
NA FONTE.
Os juros pagos ou creditados a pessoa física na condição de usufrutuário de
participações societárias, a título de remuneração do capital próprio, devem ser
tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na data do
pagamento ou crédito. (Acórdão CARF no 2401-004.568, de 07/02/2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
USUFRUTO. NATUREZA JURÍDICA. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
O usufruto representa uma divisão das faculdades inerentes ao direito de propriedade,
uma vez que o direito real sobre o objeto do usufruto é conferido a outrem, que passa a
retirar os frutos e utilidades que a coisa alheia produz, sem alterar sua substância. É da
essência do usufruto o aproveitamento dos rendimentos do bem pelo usufrutuário.
USUFRUTUÁRIOS. TITULARES DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS PELA NUA PROPRIETÁRIA DAS
AÇÕES.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720972/2018-17

Em virtude da reserva de usufruto dos direitos econômicos, a titularidade dos
rendimentos provenientes dos JCP é dos usufrutuários das ações, razão pela qual não há
que se falar no reconhecimento de receitas dos JCP pela nuaproprietária.
USUFRUTO.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
TRIBUTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de lucros/dividendos e de juros
sobre capital próprio, o legislador tributário deixou de atribuir ao instituto do usufruto
efeitos tributários específicos, o que implica remeter o intérprete aos efeitos típicos
decorrentes do direito privado. As normas que estabelecem exceções à tributação
ordinária devem ser interpretadas de maneira estrita, não comportando ampliação de
conteúdo ou emprego de analogias, assim como inviável também a utilização pelo
intérprete de exegese restritiva, para o fim de distinguir onde a lei não distingue.
(Acórdão CARF no 1401-002.081)
Assim, visto que a norma tributária de dedutibilidade da despesa de JPC alberga a
situação do pagamento ao usufrutuário da ação, é de se afastar a interpretação da norma
tributária proposta pela fiscalização para o disposto no artigo 9o da Lei no 9.249/1995.
Conclusão.
Fundado nas razões expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital